Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700361-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA COELI DE ALENCAR NORMANDO AGRAVADO: BSB FORMULARIOS CONTINUOS E EDITORA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. A agravante almeja, em sua pretensão recursal, a reforma da decisão do Juízo de origem que indeferiu seu pedido para litigar em juízo sob o pálio da justiça gratuita. Diante disso, a fim de aferir se a parte requerente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que a agravante - REGINA COELI DE ALENCAR NORMANDO - comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua inércia ou não atendimento a contento implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator